Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA ÀS INFORMAÇÕES PERANTE A RECEITA FEDERAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS E INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas de cooperação judicial como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações e maior agilidade na solução das demandas judiciais.
2. A ineficácia e esgotamento das demais diligências autorizam a realização da diligência perante a Receita Federal, de modo a salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e satisfação da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.